Tribunal: TJES
Processo: 5002127-84.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002127-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ERGGLUZ ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À RECOMENDAÇÃO Nº 63/2020 DO CNJ E À ENTREGA DE DEMONSTRATIVOS MENSAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por ERGGLUZ ENGENHARIA LTDA contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que convolou sua recuperação judicial em falência. A embargante alega omissões no julgado, referentes à não aplicação da Recomendação nº 63/2020 do CNJ, diante da pandemia da COVID-19, e à ausência de manifestação sobre a entrega regular dos demonstrativos mensais ao administrador judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão quanto à aplicabilidade da Recomendação nº 63/2020 do CNJ e à análise dos relatórios mensais apresentados; e (ii) definir se os embargos de declaração podem ser admitidos como via adequada à rediscussão do mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses taxativas de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial já proferida.

O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada a Recomendação nº 63/2020 do CNJ, ressaltando que sua aplicabilidade exige adimplemento das obrigações até 20 de março de 2020, o que não se verificou no caso concreto, pois a inadimplência da recuperanda remonta ao ano de 2019, sendo anterior à crise sanitária.

Também foi enfrentada, de forma clara, a questão relativa à entrega dos demonstrativos mensais, constando expressamente no julgado que a embargante permaneceu por quase três anos sem encaminhar os relatórios contábeis ao juízo, o que justificou a decretação da falência nos termos do art. 73, IV, da Lei nº 11.101/2005.

A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece que os embargos de declaração não se destinam ao reexame de matéria decidida nem à obtenção de prequestionamento quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não caracteriza omissão, sendo prescindível o chamado prequestionamento numérico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Não há omissão no acórdão que enfrenta, de forma fundamentada, todos os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia, ainda que não aborde individualmente todos os argumentos da parte.

A inaplicabilidade da Recomendação nº 63/2020 do CNJ justifica-se quando a inadimplência da empresa for anterior ao marco de 20 de março de 2020.

A ausência prolongada de entrega dos demonstrativos mensais de atividade constitui fundamento idôneo para convolação da recuperação judicial em falência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º, e 1.022; Lei nº 11.101/2005, art. 73, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 16/12/2024, DJEN 19/12/2024; TJES, Apelação Cível 0029803-93.2019.8.08.0024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 24/02/2025; TJES, Apelação Cível 5039961-20.2022.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16/02/2025; TJES, Apelação Cível 0000735-07.2019.8.08.0022, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 24/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002127-84.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
ERGGLUZ ENGENHARIA LTDA

EMBARGADO:
JUÍZO DA VARA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIAS DE VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ERGGLUZ ENGENHARIA LTDA em razão do acórdão proferido por esta Colenda Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que convolou sua recuperação judicial em falência.

O recurso foi a mim redistribuído em razão da remoção do eminente Desembargador Fábio Brasil Nery para a egrégia Segunda Câmara Cível.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta a existência de omissões no julgado, asseverando, em síntese, que este Colegiado deixou de apreciar a aplicabilidade da Recomendação nº 63/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) ante o contexto da pandemia da COVID-19. Aduz, outrossim, que não houve manifestação acerca da regular entrega dos demonstrativos mensais de atividade ao administrador judicial, o que, no seu entender, afastaria o fundamento do descumprimento de obrigações acessórias.

No que tange à alegada omissão quanto à Recomendação nº 63/2020 do CNJ, cumpre salientar que o acórdão embargado enfrentou a tese de forma exaustiva e fundamentada. O voto condutor consignou expressamente que a referida norma orientadora exige, como pressuposto de incidência para a flexibilização do plano de recuperação, que a devedora estivesse adimplente com suas obrigações até o marco temporal de 20 de março de 2020.

Contudo, a realidade fática delineada nos autos e corroborada pela decisão de origem indica que o descumprimento do plano de recuperação judicial pela ora embargante é pretérito à crise sanitária. Com efeito, restou consignado que, já no ano de 2019, existiam inúmeras petições noticiando a inadimplência da recuperanda e pedidos do Ministério Público pela convolação em falência. Portanto, a inviabilidade da empresa não decorreu dos efeitos extraordinários da pandemia, mas de uma crise estrutural preexistente, o que afasta a aplicação do benefício normativo pretendido.

De igual sorte, não subsiste a alegada omissão acerca da entrega de demonstrativos de atividade. O julgado foi enfático ao registrar que a Recorrente permaneceu por quase três anos sem enviar seus relatórios contábeis, circunstância que inviabilizou a fiscalização judicial e a aferição da real capacidade de cumprimento das obrigações assumidas. Tal omissão da devedora comprometeu a transparência do processo recuperacional, justificando, nos termos do art. 73, IV, da Lei nº 11.101/2005, a decretação da quebra.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que o Tribunal não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que fundamente sua decisão em razões suficientes para o deslinde da controvérsia, conforme inteligência do art. 489, §1º, do CPC. À evidência, o acórdão embargado não padece de vício de fundamentação, tendo adotado tese jurídica coerente e contrária aos interesses da Embargante, o que não autoriza o manejo de aclaratórios.

Assim, ausente qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição, mostra-se descabida a pretensão de modificação do julgado, revelando-se os Embargos de Declaração como nítida tentativa de rediscussão do mérito da demanda, propósito para o qual não se prestam. Reitero que os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, tampouco funcionam como sucedâneo recursal, conforme pacífica jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC). 2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso. 3. É pacífico na jurisprudência que “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024). 4. Embargos de declaração rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0029803-93.2019.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto. O embargante alega a existência de vícios no julgado e objetiva o prequestionamento de matérias para eventual interposição de recursos extraordinários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) analisar se a pretensão de prequestionamento pode ser acolhida na ausência de vícios no julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, têm cabimento limitado à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para a rediscussão do mérito da decisão judicial. Após análise do acórdão recorrido, verifica-se que todas as questões levantadas pelo embargante foram exaustivamente analisadas e enfrentadas, inexistindo quaisquer vícios aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura hipótese de cabimento de embargos de declaração, sendo inadmissível sua utilização com intuito de reexame da matéria decidida. Quanto à pretensão de prequestionamento, é imprescindível que os embargos sejam fundamentados em vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição. Não se admite a oposição de embargos de declaração unicamente para fins de prequestionamento, sem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração têm cabimento restrito à hipótese de correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5039961-20.2022.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2025).

Destaca-se que, “
a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000735-07.2019.8.08.0022, 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Data: 24/02/2025).

Em resumo
, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade, mas em inconformismo da Embargante com a conclusão do acórdão.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.